Tribunal: TJDFT
Processo: 0743703-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743703-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VILOBALDO LIMA LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Petição de próprio punho apresentada por Vilobaldo Lima Lopes na qual requer a progressão de regime (ID no 77077421). 2. Intimada para apresentar defesa técnica e instruir de maneira adequada o pedido, com os documentos necessários à análise, a Defensoria Pública destacou que já vem assistindo o requerente no processo de execução e a pretensão deveria ser direcionada àquele Juízo, sob pena de supressão de instância (ID no 77652472). 3. Destacou, ainda, que não há fundamento jurídico para complementar o requerimento. 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, se manifestou pela remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, conforme ID no 78199507. 5. Cumpre decidir. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O processamento do presente feito, se o caso, deveria ocorrer no âmbito do Juízo das Execuções, conforme ponderado pela Defensoria Pública em sua manifestação, que esclareceu já assistir o requerente em processo que tem o intuito de revisar a pena total fixada (ID no 77652472). 8. A Defensoria Pública destacou que não há fundamento jurídico para complementar o requerimento apresentado (ID no 77652472, págs. 1-2). Portanto, desnecessária a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois a defesa técnica já informou que patrocina os interesses do apenado em pretensão semelhante. DISPOSITIVO 9. Indefiro a petição diante da ausência de pressupostos mínimos de admissibilidade, nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO